Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÕES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BAR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DA APARÊNCIA. PREPOSTO. SOBRINHO DA DONA AGINDO COMO FUNCIONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. AFASTADA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. CULPA CONCORRENTE. DESPROPORCIONALIDADE DAS AGRESSÕES DO RÉU. TURBA DE CLIENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DANO MATERIAL. CONFIGURADA. REDUÇÃO EQUITATIVA AO GRAU DE CULPA DA VÍTIMA NO RESULTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. Aplica-se a Teoria da Aparência, construída em cima do princípio da boa-fé e aceita tanto no Código Civil quanto pelo entendimento jurisprudencial, para avaliar a conduta do segundo réu, o qual, apesar de não possuir vínculo contratual com o estabelecimento, na noite dos acontecimentos, trabalhava e se identificava como funcionário do bar, inclusive com função de interpelar o comportamento inadequado de clientes, auxiliando a proprietária do bar, sua tia.
2. Nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 933 do Código Civil, o empregador ou comitente é responsável por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, independente de culpa do empregador. 2.1 O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor expressamente dispõe acerca da responsabilidade solidária do fornecedor de serviço pelos atos de prepostos ou representantes autônomos.
3. No que concerne à falha na prestação de serviço, importa ressaltar que os estabelecimentos comerciais noturnos, sejam bares, casas de show ou boites tem obrigação de garantir a segurança necessária para os frequentadores, inibindo brigas e apaziguando situações, para que as atividades comerciais se desenrolem sem qualquer risco ao consumidor. 3.1 Tal regra atrai para o fornecedor o ônus de comprovar a regularidade de seu serviço e, consoante § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Se a vítima contribui para o desenrolar dos fatos e não é a única causadora do prejuízo, a questão se resolve na forma do art. 945 do Código Civil, no plano da liquidação do dano e sopesamento do prejuízo e não no afastamento da responsabilização civil.
5. Ainda que se considere o comportamento ébrio, agressivo e provocativo do autor, há injusto excesso no comportamento de preposto, que agindo em confluência de ações com os demais clientes, ocasionou traumatismo cranioencefálico com hemorragia subaracnóide traumática, hematoma epidural e a fratura de face do autor. Balizamento do quantum de responsabilidade de cada uma das partes no momento de aferição do prejuízo. Culpa concorrente aplicada.
6. O dano material advém de necessidade de realização de fonoterapia após a inclusão de parafusos na arcada dentária.
7. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Réus condenados, de forma solidária, a indenizar os danos morais ocasionados ao autor, resultantes de internação para realização de procedimento cirúrgico e internação em UTI, aplicando-se o coeficiente de redução pela culpa entre partes.
8. A utilização da SELIC como taxa de juros encontra-se autorizada no AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025, cabendo apenas a dedução do IPCA no mesmo período.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.